Tribunal: TJSP
Processo: 1001432-32.2019.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor do Município de Pedreira - Guarda civil municipal - Pedido de pagamento de diferenças de horas extras e de adicional noturno com fundamento em suposta ilegalidade de regime jurídico de jornada de trabalho - Sentença de improcedência - Irresignação da parte autora - Pedido de instauração de IRDR – Impossibilidade – Não demonstrados os requisitos cumulativos necessários (art.

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor do Município de Pedreira - Guarda civil municipal - Pedido de pagamento de diferenças de horas extras e de adicional noturno com fundamento em suposta ilegalidade de regime jurídico de jornada de trabalho - Sentença de improcedência - Irresignação da parte autora - Pedido de instauração de IRDR – Impossibilidade – Não demonstrados os requisitos cumulativos necessários (art. 976, I e II, CPC) - Mérito - Legalidade do regime de trabalho 12x36 horas diante da LM no 2294/2002 e da LM no 3945/2019 - Acordos coletivos de trabalho que já previam tal possibilidade, de modo que a continuidade de vigência da sistemática de pagamentos neles estabelecidas não resulta em violação aos direitos do autor - Adicional noturno a que o requerente não faz jus, diante do especial regime jurídico a que os guardas municipais encontram-se sujeitos - Impossibilidade de modificação do cálculo das horas extras utilizando o divisor de 220 para 180 horas mensais - Art. 121, caput, da Lei Municipal no 1745/1994 - Precedente desta Câmara de Direito Público - Manutenção da sentença - Não provimento do recurso interposto.